Tribunal: TJDFT
Processo: 0000471-14.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, quando é segura em apontar o acusado como autor do delito, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.

2. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao d. Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado (Súmula no 26/TJDFT).

3. Recurso conhecido desprovido.